Tribunal: STF
Processo: ADI 7641
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME FISCAL SUSTENTÁVEL (LEI COMPLEMENTAR 200/2023). TETO DE GASTOS. RECEITAS PRÓPRIAS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO TETO. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA FINANCEIRA DOS TRIBUNAIS. PROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB para examinar a aplicação do teto de gastos da LC 200/2023 às receitas próprias do Poder Judiciário da União, quando destinadas ao custeio das suas atividades específicas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se o novo regime fiscal impôs uma limitação inconstitucional às receitas vinculadas e próprias do Poder Judiciário da União, em violação aos princípios da separação dos Poderes (CF, art. 2º), da autonomia financeira do Poder Judiciário (CF, arts. 98, § 2º; e 99, § 1º), da eficiência (CF, art. 37) e da proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A LC 200/2023 reforça a responsabilidade fiscal e estabelece limites individualizados para despesas primárias, com exceções específicas para entidades com receitas próprias, como universidades, empresas públicas e instituições científicas.



    4. O não enquadramento das receitas próprias dos tribunais federais nas exceções previstas na lei compromete a autonomia desses órgãos, assim como impede a destinação exclusiva de parte destas verbas ao custeio das atividades judiciais, prevista no art. 98, § 2º, da Constituição Federal.



    5. No âmbito do Poder Judiciário, fundos especiais e receitas próprias vinculadas a finalidades específicas não devem ser incluídos no teto de gastos, sob pena de inviabilizar a continuidade das funções essenciais da Justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Pedido julgado procedente para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, caput e § 2º, da Lei Complementar 200/2023, de forma a excepcionar do teto ali previsto as receitas próprias dos Tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União destinadas ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas do Poder Judiciário da União.



    Tese de julgamento: As receitas próprias de tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União, vinculadas ao custeio de suas atividades específicas, não se submetem ao teto de gastos instituído pela Lei Complementar 200/2023.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º; 37; 98, § 2º; e 99, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2261, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020; ADI 6045, rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 17/07/2020; ADI 6930, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 15/08/2023.